Tribunal: STF
Processo: Rcl 34074
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REGIME ESPECIAL. PAGAMENTO. PRECATÓRIOS. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. MUNICÍPIO. AUMENTO DO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS DECISÕES NAS ADIs 4.357 e 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados, uma vez que o Município de Betim aderiu ao regime de pagamentos de precatórios implantado pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, tema que extrapola o objeto das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Precedentes.



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.